Tribunal: TCU
Processo: 025.947/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Ministério da Cidadania, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraUrb (peças 9-11): 1. Processo TC- Processo 025.947/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Município de Araçoiaba - PE 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.